Tribunal: TJDFT
Processo: 0711440-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Vistos, etc. Conforme disposto no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente detém o direito de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, como se vê: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. (...) Destarte, considerando o direito de desistência conferido ao recorrente, presentes os poderes específicos dos outorgados para tanto, a homologação do pedido de desistência formulado pela parte agravante é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência do agravo de instrumento. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora